Tribunal: STF
Processo: HC 226713
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Domingos Martorano Melo, advogado, em benefício de Elizandro Muniz de Andrade, apontando-se como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    2. A defesa alega que “o CONSTRANGIMENTO ILEGAL, neste caso é claramente evidente, lei nº 13.964/2019, na qual determinou a necessidade de representação das supostas vítimas crimes previstos no art. 171 e seguintes do Código Penal” (sic).



    Salienta que, “embora com consequências processuais, a referida norma trata-se de norma de caráter híbrido, que inclusive consta expressamente no código de norma material e não no código de norma penal”.



    Argumenta que “deve prevalecer à regra estabelecida pelo direito penal, isto é: a lei mais benéfica é retroativa, pouco importante que no início da ação penal não existia essa condição de procedibilidade” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, além do que será suprido pelo notório saber jurídico de Vossa Excelência, estando o requerente sofrendo constrangimento e coação ilegal em sua liberdade de ir e vir requer-se: 



    a) Ínclitos Ministros deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de partida requer o CONHECIMENTO do presente “WRIT” pugnando LIMINARMENTE o que segue: 



    a.1) A suspensão de condenação proferida pelo EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA até julgamento de mérito do Remédio Constitucional fundamentado neste petitório. 



    a.2) Igualmente, em caráter extremamente URGENTE, requer liminarmente a SUSPENSÃO de expedição de mandado de prisão até julgamento de mérito a ser proferido pelo órgão julgador. 



    b) Após a concessão da liminar, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Federal, para que confeccione parecer acerca do pleito ora formulado; 



    c) Ao final, seja integralmente confirmada a liminar concedida, para fim de conceder em definitivo a ordem pleiteada, com o julgamento do presente WRIT, determinando o trancamento da ação penal, ante a falta de representação das supostas vítimas, bem como a preclusão do prazo decadencial em virtude da Lei nº 13.964/2019 e os efeitos jurídicos nela conferidos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, pois nenhum documento foi juntado pela defesa, inviabilizando a compreensão da controvérsia.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e suas consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.062-AgR, Relatora da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes. 



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.334-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora